Tribunal: TJSP
Processo: 2045685-30.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Ação Direta proposta pelo Prefeito para afirmar a inconstitucionalidade dos artigos 105, §§ 1o, 2o e 3o; 109, §§ 1o e 2o; 115, §§ 2o e 3o, todos da lei municipal n. 650, de 5/1/2021. Causa aberta, razão pela qual foram agregados mais outros fundamentos agora pela Subprocuradoria-Geral de Justiça. Violação do Pacto Federativo. Conexão reconhecida agora com a ADI n. 2300574-81.2021.8.26.0000,

Ementa:
Ação Direta proposta pelo Prefeito para afirmar a inconstitucionalidade dos artigos 105, §§ 1o, 2o e 3o; 109, §§ 1o e 2o; 115, §§ 2o e 3o, todos da lei municipal n. 650, de 5/1/2021. Causa aberta, razão pela qual foram agregados mais outros fundamentos agora pela Subprocuradoria-Geral de Justiça. Violação do Pacto Federativo. Conexão reconhecida agora com a ADI n. 2300574-81.2021.8.26.0000, relator o e. Des. ADEMIR BENEDITO. Determinação para julgamento conjunto. Precedente deste colendo Órgão Especial de igual substância, confira-se o resultado da ADI n. 2060069-08.2016.8.26.0000, relator o Desembargador RICARDO ANAFE. Competência legislativa concorrente entre União e Estados. Tema sem nenhuma particularidade regional a autorizar complemento pela Edilidade local. Assuntos abarcados pela lei federal n. 9.605, de 12/2/1998, e pela lei estadual n. 11.977, de 25/8/2005. Imposição de obrigação fiscalizatória à Administração. Invasão da reserva legiferante do Prefeito. Ação procedente, afirmada a inconstitucionalidade dos dispositivos, com determinação.